Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-12.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8001596-12.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA EXONERANDO AMBOS OS ENTES
PUBLICOS
DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. APLICAÇÃO.
VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% A SER REPARTIDA POR AMBOS OS ENTES POLÍTICOS.
SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001596-12.2019.8.05.0256, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
exercer o juízo de retratação,
para modificar o acórdão hostilizado e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.